Tribunal: STF
Processo: RE 78998
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPUTO DO PERIODO DE UM ANO, A
QUE A LEI A CONDICIONA. QUESTÃO SOBRE SE PREVALECE, COMO TERMINUS A
QUO, O MOMENTO DA FEITURA E APRESENTAÇÃO DO LAUDO, OU AQUELE A QUE
CORRESPONDE A ATRIBUIÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE TER O BEM
EXPROPRIADO. FUNDAMENTO INATACADO, A IMPEDIR O CONHECIMENTO DO APELO
(SÚMULA 283). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO